Tribunal: TJDFT
Processo: 0024916-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os presentes autos e os do Precatório PCT 0705330-18.2017.8.07.0018, observa-se que houve equívoco na distribuição do último precatório. É de se constatar que o precatório mencionado é cópia do PCT 0024916-39.2017.8.07.0000, conforme certidão ID 11705233, bem como possui número de distribuição do Pj-e de 1a instância. Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do precatório (0705330-18.2017.8.07.0018) e manutenção do precatório 0024916-39.2017.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto